Tribunal: TJMT
Processo: 1022555-19.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022555-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Abuso de Poder, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RODRIGO DA SILVA BRANDAO - CPF: 009.947.211-29 (APELADO), ROGERIO BRUNO FERREIRA - CPF: 022.319.421-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DISTRIBUIÇÃO EM UM NOVO PELOTÃO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM VIABILIZAR AS AULAS TEÓRICAS. CONCLUSÃO POSTERIOR NO 31º CFSD. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, EFICIÊNCIA, MORALIDADE E SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À RETROAÇÃO FUNCIONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 454/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido para declarar a nulidade do ato de desligamento do autor do 30º CFSD/PMMT, reconhecer o direito à promoção retroativa por ressarcimento de preterição, determinar o pagamento das diferenças salariais e garantir a contagem do tempo de efetivo exercício, indeferindo apenas o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais submetidas à apreciação judicial consistem em saber:

(i) se é válida a exclusão do autor do 30º CFSD/PMMT sob o fundamento de ingresso tardio e perda de carga horária;

(ii) se a conduta omissiva da Administração Pública em não viabilizar a formação regular do pelotão ao qual o autor foi designado enseja o direito à promoção retroativa por ressarcimento de preterição;

(iii) se o precedente firmado no Tema 454 do STF é aplicável à hipótese dos autos.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado que o autor foi convocado por decisão judicial, apresentou-se tempestivamente e foi matriculado no 30º CFSD, tendo iniciado o curso com treinamentos físicos.

4. Contudo, a Administração criou pelotão específico (35º) para alunos
sub judice
, sem viabilizar a continuidade do curso de formação, especialmente quanto às aulas teóricas, mesmo diante de ordem expressa do Comando Geral da PMMT e da existência de dotação orçamentária.

5. A postergação da formação até o 31º CFSD, três anos após a conclusão do 30º CFSD, ocorreu por omissão do Estado, impedindo o autor de acompanhar sua turma e prejudicando sua antiguidade funcional.

6. Caracterizada a preterição, é cabível a promoção por ressarcimento, nos termos do Decreto Estadual nº 2.468/2010, art. 11, e da LC/MT nº 10.076/2014, art. 17, devendo-se reconhecer o direito à equiparação funcional e retroação dos efeitos funcionais, inclusive financeiros.

7. Inaplicável o Tema 454 do STF, pois a hipótese não trata de nomeação tardia com efeitos retroativos, mas de preterição funcional causada por descumprimento de ordem judicial e abuso de poder administrativo, em violação aos princípios da legalidade, eficiência, moralidade e supremacia do interesse público primário (CF, art. 37).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A convocação de candidato
sub judice
para curso de formação policial impõe à Administração o dever de assegurar a formação regular. A inércia estatal em garantir as condições necessárias à conclusão do curso na turma de origem, quando já iniciado, enseja o direito à promoção por ressarcimento de preterição, com retroação dos efeitos funcionais e financeiros.”

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 37, caput; Decreto Estadual nº 2.468/2010, art. 11; LC Estadual nº 10.076/2014, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE: 629392 MT, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 08/06/2017, Tribunal Pleno, (Tema 454 – inaplicabilidade na espécie).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Perdas e Danos proposta por RODRIGO DA SILVA BRANDÃO, com o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda para:

1. Declarar a nulidade do ato de desligamento do 30º CFSD/PMMT, com base na ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, utilizando o aproveitamento realizado no 31º CFSD/PMMT para fins de equiparação funcional junto ao 30° curso, encerrado em 20 de setembro de 2016, tendo em vista a grade curricular de ambos serem idênticas, com a concessão de Promoção retroativa, declarando o autor Soldado da Polícia Militar no 30° Curso de Formação Policial, com o devido aditivo na ata de conclusão, incluindo-o como concluinte do referido curso e com sua consequente reclassificação, para fins de preservar sua antiguidade, em consonância com o princípio da hierarquia e, também, com o fim de que sejam reparados todos os prejuízos sofridos.

2. Determinar que o Estado efetue o pagamento das diferenças salariais decorrentes das ilegalidades perpetradas contra o requerente, com todos os seus reflexos, juros e correção monetária, desde a data devida.

3. Determinar que o Estado não prejudique a contagem do tempo de efetivo exercício do requerente no serviço público, preservando sua antiguidade para futuras promoções hierárquicas na carreira militar, de acordo com o que determina as legislações vigentes.

4. Determinar que o Estado efetue o pagamento de dois salários subsídio mensal do requerente, por ter sido coagido a laborar quando deveria estar afastado de suas atividades 63 por determinação legal com o fim de se instalar no novo Município (dias de trânsito e instalações);

6. Indeferir o pedido de condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

A incidência dos juros e correção monetária, que deverão observar a tese firmada no Tema 905 do STJ.

Nos termos do artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios será realizada quando do julgamento da liquidação, condenando o Estado ao pagamento dos honorários, uma vez que o autor decaiu em parte mínima dos pedidos (art. 86, parágrafo único do CPC).

Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC [...].”

Aduz o apelante que o recorrido, ainda que incluído na Polícia Militar por força de decisão judicial, ingressou no 30º Curso de Formação de Soldados (CFSD) de forma tardia, o que inviabilizaria sua participação plena nesse curso, por já ter decorrido mais de 25% da carga horária de determinadas disciplinas, em desrespeito ao art. 39, II, da Lei Complementar nº 408/2010. Assevera que a posterior inclusão do autor no 31º CFSD foi legítima e necessária, nos termos da legislação estadual.

Afirma que a sentença recorrida contrariou o disposto na legislação castrense, ao reconhecer a possibilidade de retroação de efeitos funcionais da participação no curso subsequente (31º CFSD) ao curso anterior (30º CFSD), além de desconsiderar o Tema 454 do STF, segundo o qual a nomeação judicial tardia não gera direito à retroatividade funcional.

Argumenta que não houve qualquer ilegalidade no ato administrativo impugnado, tampouco violação aos princípios do contraditório ou ampla defesa, tendo a administração pública atuado dentro da legalidade e em observância à eficiência administrativa.

Destaca que a inclusão do autor como Aluno Soldado se deu de forma precária, sendo aperfeiçoada apenas com a conclusão e aproveitamento do curso de formação, não havendo direito à equiparação com os demais integrantes do 30º CFSD.

Sustenta que não são devidas as diferenças salariais, indenizações ou outras vantagens retroativas, uma vez que o recorrido não participou regularmente do curso originário.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a legalidade do ato de desligamento do 30º CFSD, a validade da inclusão do autor no 31º CFSD, e a improcedência de todos os pedidos formulados na exordial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 289699858).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 290957375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Perdas e Danos proposta por RODRIGO DA SILVA BRANDÃO, com o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda para:

1. Declarar a nulidade do ato de desligamento do 30º CFSD/PMMT, com base na ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, utilizando o aproveitamento realizado no 31º CFSD/PMMT para fins de equiparação funcional junto ao 30° curso, encerrado em 20 de setembro de 2016, tendo em vista a grade curricular de ambos serem idênticas, com a concessão de Promoção retroativa, declarando o autor Soldado da Polícia Militar no 30° Curso de Formação Policial, com o devido aditivo na ata de conclusão, incluindo-o como concluinte do referido curso e com sua consequente reclassificação, para fins de preservar sua antiguidade, em consonância com o princípio da hierarquia e, também, com o fim de que sejam reparados todos os prejuízos sofridos.

2. Determinar que o Estado efetue o pagamento das diferenças salariais decorrentes das ilegalidades perpetradas contra o requerente, com todos os seus reflexos, juros e correção monetária, desde a data devida.

3. Determinar que o Estado não prejudique a contagem do tempo de efetivo exercício do requerente no serviço público, preservando sua antiguidade para futuras promoções hierárquicas na carreira militar, de acordo com o que determina as legislações vigentes.

4. Determinar que o Estado efetue o pagamento de dois salários subsídio mensal do requerente, por ter sido coagido a laborar quando deveria estar afastado de suas atividades 63 por determinação legal com o fim de se instalar no novo Município (dias de trânsito e instalações);

6. Indeferir o pedido de condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

A incidência dos juros e correção monetária, que deverão observar a tese firmada no Tema 905 do STJ.

Nos termos do artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios será realizada quando do julgamento da liquidação, condenando o Estado ao pagamento dos honorários, uma vez que o autor decaiu em parte mínima dos pedidos (art. 86, parágrafo único do CPC).

Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC [...].”

Em síntese, extrai-se dos autos que o autor/apelado moveu Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Perdas e Danos em face do requerido/apelante, alegando que:

- o autor foi devidamente aprovado no concurso de provimento ao cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, seguindo apto em todas as fases do concurso, sendo excluído na fase de investigação social;

- o requerente então ajuizou a ação de nº 8020219-81.2015.811.0003, onde logrou êxito na concessão de medida liminar para prosseguir nas demais etapas do certame, e se apto, o direito a ser nomeado ao cargo;

-
o requerido cumpriu a ordem liminar e convocou o autor para as demais etapas do concurso até a homologação final, conforme edital de retificação publicado em
27/4/2016
;

- com a retificação, o autor retornou ao certame, sendo esse finalizado. Em seguida foi homologado o concurso, pois segundo o edital de abertura do concurso, o Curso de Formação Policial não foi considerado etapa do certame;

- por ter sido aprovado entre as vagas previstas em edital, o autor obteve o direito de ser nomeado pelo Estado ao cargo pleiteado no edital do concurso, pois estava apto em todas as demais fases do certame;

- desse modo,
na data de
27/4/2016
, o Comandante Geral publicou no Diário Oficial de Mato Grosso, ordem para que o pleiteante, aqui autor, se apresentasse na Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (ESFAP), em 5 dias, para dar cumprimento à sua nomeação e posse no cargo público de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso;

- concomitante, realizar matrícula no 30° Curso de formação de soldados da Polícia Militar do Estado de MT, devendo o pleiteante imediatamente frequentar as aulas do referido curso.

- Assim, tempestivamente,
o autor, juntamente com outros concorrentes, na data de
28/4/2016
, apresentou-se na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (ESFAP) para cumprir a determinação do Comandante Geral, nos termos da Portaria n. 241/QCG/DGP, de
6/4/2016
.

- segue narrando que ficou à disposição para a realização do referido curso. Em um primeiro momento o autor e os demais alunos
sub judice
seriam distribuídos dentro dos 34 pelotões do 30º Curso de Formação de Soldados – CFSD, para dar cumprimento à decisão do Comandante Geral;

- entretanto, narra que tomou conhecimento de que um Oficial Superior da Polícia Militar, presente na ESFAP, havia negado a inclusão de outros concorrente em situação similar entre os pelotões existentes, sob o argumento de que alunos
sub judice
possuíam status diferenciado dos demais, pois, naquele momento eram de fato Militares, mas em breve o Estado iria reverter as decisões judiciais e todos voltariam ao status de Civil, sendo desligados do curso de formação;

- quando o autor ingressou no CFSD, a Polícia Militar já havia formado um novo polo de formação de soldados na Academia de Polícia Militar Costa Verde, designando todos os alunos
sub judice
para o 35° Pelotão do 30º CFSD, para formação naquela Unidade, sendo o autor também incluído nesse pelotão;

-
a Polícia Militar somente deu início às aulas de treinamentos físicos dos alunos a soldado pertencentes ao 35º pelotão do 30º CFSD
,
sendo as aulas teóricas supostamente ignoradas;

- Sobreveio decisão de mérito favorável ao autor junto ao processo que havia lhe assegurado o direito a permanecer no concurso. No entanto, naquela data, ainda não haviam sido iniciadas as aulas teóricas do 35º pelotão, contrariando ordem do Comandante Geral da PMMT
;

- segue narrando que depois de determinado o início imediato das aulas pelo Comandante Geral, alguns setores da estrutura da Polícia Militar até tentaram cumprir a determinação do Comandante Geral, eis que houve solicitação à Secretaria Estadual de Segurança Pública de dotação orçamentária para serem ministradas as aulas do 35º pelotão, dentro do 30º CFSD, verba autorizada e empenhada, com o devido cadastro de professores e monitores na forma da solicitação da Polícia Militar. Entretanto, a inércia da Polícia Militar em ministrar as aulas teóricas fez com que os valores retornassem aos cofres do Estado;

- alega que os alunos a soldado permaneceram em treinamento físico na Academia de Polícia Militar Costa Verde (APMCV), porém aguardando o início das aulas teóricas do 35° Pelotão dentro do 30° CFSD, o que demonstraria que houve o início parcial do CFSD pela PM/MT;

- entretanto,
no mês de outubro de 2016
, após 6 meses, foi feita a ata de encerramento do 30° CFSD, na qual foram matriculados 1.392 alunos soldados, dos quais somente 1.242 concluíram o curso;

- segundo narrado, o requerido motivou o ato administrativo informando que o ora autor não concluiu o curso por ter se apresentado intempestivamente, conforme boletim nº 1589 de
17/10/2016
;

- em ato contínuo, foi publicado ato administrativo declarando os acadêmicos concluintes do 30° CFSD a soldados da Polícia Militar, além da classificação de antiguidade dos novos Soldados Policiais Militares, de acordo com a nota obtida no curso de formação policial, já que o referido curso, de acordo com o edital do concurso e legislação estadual, não se trata de etapa do concurso;

- depois de encerrado o 30° curso de formação, o soldado requerente, juntamente com outros na mesma qualidade, ainda em treinamento físico, permaneciam aguardando o início das aulas teóricas de seu curso de formação
;

- afirma que, com o passar do tempo, não sabendo o que fazer com os alunos,
devido a inexistência de previsão legal de acadêmicos sem haver curso de formação em andamento, o Comandante Geral disponibilizou o requerente em 5/4/2017 ao 4º Comando Regional de Rondonópolis/MT
, com arrimo no artigo 6°, alínea “d”, item 4, do Decreto 591 de 26 de agosto de 1980. Consta que o autor teve que se apresentar no mesmo dia da designação, sem o estabelecimento de dias de trânsito e instalações para o Município de transferência;

- o requerente permaneceu prestando serviços em um Batalhão da Polícia Militar, situação que perdurou até ser convocado novamente para participar do 31º de formação e declarado soldado da Polícia Militar em 14/11/2019
, ocasião em que foi publicada a antiguidade dos novos soldados, entretanto, mantiveram o autor classificado dentro do 31º curso de formação;

-
a situação vivenciada pelo requerente lhe causou constrangimento ilegal, vez que, esse foi incluído no 30° curso de formação, apresentou-se tempestivamente, na exata data prevista no edital de convocação, o Estado iniciou sua formação com treinamento físico, porém o requerente permaneceu na condição de aluno soldado por mais de 3 anos
, período suficiente para estabilizá-lo no serviço público;

- a conduta omissiva do Estado prejudicou seriamente o autor em sua antiguidade (hierarquia), situação vexatória, pois outros candidatos, pior classificados, se encontram atualmente em hierarquia superior ao demandante
.

Ao julgar a demanda, o Juízo
a quo
reconheceu a veracidade dos fatos alegados na petição inicial,
acolhendo em parte a pretensão inicial, sob o seguinte fundamento:

“[...]
No presente caso, verifica-se que o autor é policial militar do Estado de Mato Grosso – PM/MT, tendo sido aprovado no Concurso Público para Admissão no Curso de Formação de Sargentos da PM/MT (Edital de Abertura n. 002/2013-SAD/SESP/MT, de 18 de novembro de 2013).

Posteriormente, com a concessão de liminar em ação judicial, o autor se apresentou na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Praças – ESFAP, sendo distribuído com outros alunos soldados sub judice dentro dos 34 pelotões do 30° CFSD.

Entretanto, os alunos sub judice foram informados que deixariam suas turmas de origem para formar um novo pelotão dentro do 30° CFSD, o 35° Pelotão.

Fato não contestado nos autos é que esses alunos realizaram apenas o curso físico. Devido à inércia do requerido, o autor e outros alunos sub judice só concluíram o curso de formação no 31º CFSD, em 14/11/2019, três anos após a conclusão do 30º CFSD, curso no qual estavam originalmente matriculados e iniciado.

Constata-se que o autor concluiu o curso posteriormente e não pôde ser promovido junto aos demais ingressantes do 30º CFSD.

Apesar da liminar concedida pelo Poder Judiciário, o réu, mesmo intimado da decisão, se recusou a ministrar integralmente o Curso de Formação, embora soubesse da existência de outros alunos na mesma situação, e mesmo com a ordem do comando geral para ministrar as aulas teóricas. A verba destinada a essa finalidade foi devolvida por inércia na realização das aulas, configurando abuso de poder.

Tais fatos demonstram a relevância dos fundamentos do autor, visto que o requerido se omitiu em corrigir a data de suas graduações, preterindo-o na graduação. Assim, o autor deve ser ressarcido pela preterição.
[...]”
(g.n.)

Nas razões recursais, o requerido/apelante alega, em síntese:

- que o autor ingressou no 30º CFSD tardiamente, impossibilitando sua formação regular devido à perda de mais de 25% da carga horária (art. 39, II, LCE nº 408/2010);

- que nomeações judiciais tardias não podem gerar efeitos retroativos funcionais, como progressões ou promoções, conforme tese firmada no Tema 454 do STF;

- que a inclusão do autor como Aluno Soldado se deu de forma precária, sendo aperfeiçoada apenas com a conclusão e aproveitamento do curso de formação, não havendo direito à equiparação com os demais integrantes do 30º CFSD;

- que não são devidas as diferenças salariais, indenizações ou outras vantagens retroativas, uma vez que o recorrido não participou regularmente do curso originário.

O recurso, contudo,
não
deve ser provido
.

A promoção por ressarcimento de preterição tem por escopo restaurar a ordem jurídico-funcional violada pela Administração, seja por erro, omissão ou descumprimento de decisão judicial. Trata-se de instituto previsto nos arts. 11 e 19 do Decreto Estadual nº 2.468/2010 e no art. 17 da Lei Complementar Estadual nº 10.076/2014, aplicáveis ao regime jurídico da Polícia Militar de Mato Grosso.

Diz o art. 11 do Decreto 2.468/2010:

“Promoção em ‘ressarcimento de preterição’ é aquela feita após ser reconhecido, no âmbito administrativo ou pelo Poder Judiciário, com sentença transitada em julgado, ao militar preterido, o direito à promoção que lhe caberia.”

No mesmo sentido, dispõe o art. 17 da LC 10.076/2014:

“A promoção em ressarcimento de preterição é efetuada após ser reconhecido, ao militar estadual preterido, o direito à promoção que lhe caberia.

Parágrafo único. A promoção é efetuada pelo critério de antiguidade, recebendo o militar estadual o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida.”

No caso, conforme apurado nos autos, o autor, por força de liminar judicial foi convocado pelo Comandante Geral da Polícia, mediante ato publicado no Diário Oficial em
27/4/2016
, e se apresentou no dia
28/4/2016
, na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (ESFAP), sendo distribuído, juntamente com outros alunos
sub judice
, dentro dos 34 pelotões do 30º CFSD.

Entretanto, em momento posterior, os referidos alunos
sub judice
foram deslocados de suas turmas originárias, sob a justificativa administrativa de criação do “35º Pelotão”, o qual, na prática, jamais se concretizou de forma regular.

Isso porque os alunos realizaram apenas o curso físico, o que resultou na postergação indefinida da formação completa e legalmente exigida, já que
somente concluíram o curso de formação por ocasião do 31º CFSD em
14/11/2019
, ou seja, 3 anos após a conclusão do 30º CFSD, ocorrida em
17/10/2016
,
no qual o autor estava matriculado inicialmente.

Nesse ponto, em sua defesa, o Estado de Mato Grosso sustenta que o apelado teve a sua exclusão do 30º CFSD em razão de carga horária, pois o seu ingresso ocorreu posteriormente ao início das aulas, ocorrido em
16/11/2015
, quando já decorrido mais de 25% da carga horária de determinadas disciplinas.

Todavia, sem razão o apelante, visto que não apontou nenhuma justificava idônea que impedisse o autor, juntamente com os demais candidatos
sub judice
, de complementarem as aulas não cursadas, até porque o 30º CFSD apenas teve a sua conclusão somente em
17/10/2016
.

O apelante também não apresentou nenhuma justificativa para a
postergação do início das aulas teóricas
e conclusão do curso
apenas no 31º CFSD,

3 anos
após a conclusão do 30º CFSD
.

Aliás, conforme alegado pelo autor/apelado e comprovado por meio de dados obtidos no site da Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso, trazidos com a petição inicial – os quais não foram impugnados pelo requerido/apelante –, apesar de haver ordem expressa do Comando Geral para viabilizar as aulas teóricas, e inclusive com dotação orçamentária reservada para essa finalidade, a Administração optou por restituir os recursos financeiros e não ministrar o curso de formação na íntegra, mesmo estando ciente da determinação judicial e da presença de diversos alunos na mesma situação.

Como bem pontuado pelo Juízo singular, essa conduta configura inequívoco abuso de poder, na modalidade omissiva, cuja repercussão materializou-se na impossibilidade de o autor concluir o 30º CFSD junto à sua turma, impedindo-o de ser promovido com seus pares. A conclusão do curso apenas no 31º CFSD,
três anos depois
, é consequência direta da recusa administrativa em cumprir o comando judicial e assegurar a prestação do ensino profissional obrigatório.

Dessa forma, vê-se que há nítida diferença entre o presente caso e aquele julgado no
leading case
do Tema 454 do STF (RE 629392 MT), cuja tese foi fixada com o seguinte teor:

“A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.”

Com efeito, o precedente do STF tratou da impossibilidade de se reconhecer direito à indenização, nem aos efeitos retroativos funcionais, quando há nomeação tardia em cargo público, o que não é o caso dos presentes autos, em que o autor foi convocado, por força de decisão judicial, para as demais etapas do concurso, mas foi impedido de concluir o curso juntamente com os demais alunos do 30º CFSD devido à conduta omissiva da Administração Pública.

Não se trata aqui de mero ingresso tardio nos quadros do serviço público, mas sim de uma preterição funcional provocada exclusivamente pelo ente estatal, que, a despeito de intimado, persistiu na inércia, frustrando o direito do apelado de concluir o curso em sua turma de origem.

A conduta adotada pela Administração viola frontalmente os princípios da legalidade, eficiência, moralidade e supremacia do interesse público primário, todos previstos no caput do art. 37 da Constituição da República, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025